Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-63.2019.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000979-63.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 510.180.988-87 (APELANTE), PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 213.984.798-96 (ADVOGADO), JAMILE BARBIERI BEDRAN DE CASTRO - CPF: 060.212.358-51 (APELANTE), JOSE MARIA BEDRAN DE CASTRO - CPF: 242.885.358-91 (APELANTE), GUSTAVO DE GRANDI CASTRO FREITAS - CPF: 215.336.708-54 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (APELANTE), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), IVANETE MARIA MAZZO BEDRAN DE CASTRO - CPF: 973.665.798-15 (APELANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (APELADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS –
PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO TRIENAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE DE PARTE DOS RECORRIDOS – REJEITADAS
– CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – DIREITO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVOS VALORES APURADOS EM LAUDO EXTRAJUDICIAL – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SOLICITOU A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Estando preenchido o binômio utilidade/necessidade, não há que se falar em carência de ação por falta de interesse.

Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória pela acessão construída em terreno alheio, com fundamento no art. 1.255 do CC.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

O possuidor de boa-fé faz jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis, enquanto o de má-fé, apenas das necessárias, nos termos do disposto pelo art. 1.219 do Código Civil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO E OUTROS, contra a sentença, de Id. n.º 182602919, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias n.º 1000979-63.2019.8.11.0044, ajuizada por ANA MARIA LOPES SOBRINHO E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por todo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar os Requeridos ao pagamento da importância de R$ 5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), que deverá ser atualizada pelo INPC desde o laudo (03/06/2019), e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, reconhecendo o direito dos autores à retenção dos imóveis objeto das Matriculas 1551, 1708 e 2200, atuais matrículas 15.942, 15.943 e 16.100 todas do CRI de Paranatinga/MT, até o efetivo recebimento da indenização.

Em sede de cognição exauriente, CONCEDO a tutela de urgência, a fim de facultar ao requerido a indenização das benfeitorias no prazo de 15 dias, sob pena, de reintegração de posse dos autores na área, garantindo-se a retenção de benfeitoria prevista no artigo 1.219 da Lei Civil, a fim de coibir o enriquecimento sem causa dos requeridos. Não efetuado o pagamento no prazo assinalado, expeça-se o mandado de desocupação voluntária no prazo de 15 dias.

Descumprida a ordem de desocupação, expeça-se o competente mandado de reintegração de posse, assegurando a retenção por benfeitoria aos autores, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.”

Em suas razões, de Id. n.º182602920, a parte apelante discorre sobre a relação jurídica havida entre as partes e arguiu as preliminares de: a) ofensa à coisa julgada, em razão do pedido de perdas e danos formulado na Ação de Anulação de Registro em 2015; b) prescrição trienal da pretensão de indenização, nos termos do art. 206, §3º do CC; c) ausência de interesse processual, pois houve entre as partes a formalização de um acordo de resolução do contrato de arrendamento; d) inépcia da inicial em razão da ausência de pedido e causa de pedir; e) nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional; f) ilegitimidade de parte dos recorridos (Valdecir Deconto e Loureci Nascimento Deconto).

No mérito, informa a relação contratual havida entre as partes e esclarece que em 12 de Março de 2003 os autores/recorridos firmaram com os réus/recorrentes o Contrato Particular de Arrendamento de Terras, para o arrendamento da área objeto da matrícula n.º 1.901, com 1.013,35 ha.

Pontua que em face do não pagamento do arrendamento foi solicitada a rescisão do contrato e restou estabelecido no termo formalizado em 24.01.2010 a saída dos apelados da área até o dia 30.05.2012. Destaca que os recorridos, por mais de uma vez, tentaram lhe prejudicar com o ajuizamento de Ação Trabalhista de n.º 0000459-84.2012.5.23.0076 a fim de reconhecer vínculo empregatício, Ação de Reintegração de Posse de n.º 0000360-63.2013.8.11.0044) e, ainda, a Ação Anulatória de Registro de n.º 0001795-04.2015.8.11.0044, todas julgadas improcedentes, evidenciando a má-fé da parte adversa.

Aduz sobre a necessidade de preservação do princípio da
“pacta sunt servanda”
, pois no acordo de rescisão celebrado restou previsto prazo para utilização e retirada das benfeitorias realizadas, desocupação e declaração de quitação de dívidas. Destaca que no termo de ajuste celebrado não há previsão de indenização das benfeitorias edificadas e, ainda, que os recorridos não relataram na exordial qualquer dificuldade ou recusa para a retirada das benfeitorias.

Afirma que a conclusão lançada na sentença quanto a rasura e ausência de assinatura da recorrida Ana Maria no termo de rescisão não deve prevalecer porque os recorridos não apresentaram, em suma, nenhuma oposição ao conteúdo do distrato, de modo que, há de ser preservada a sua higidez.

Assevera que os autores apresentaram informações inverídicas, pois as imagens utilizadas para embasar sua pretensão de ressarcimento de benfeitorias são imprestáveis, já que a desocupação da área ocorreu 3 (três) anos antes da data informada.

Aduz que as benfeitorias realizadas a fim de viabilizar a atividade agrícola não são indenizáveis, pois tratam de despesas com preparo e correção de solo a cada plantio.

Requer, assim, inicialmente:
“Seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, a fim de que seja recebido o Recurso de Apelação com efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 1.012, Parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil, para que seja impedida a expedição de mandado de Desocupação Voluntária ou de reintegração de posse, até o trânsito em julgada da presente ação;”
Na sequência pede o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito ou a improcedência dos pedidos iniciais.

O efeito suspensivo ao recurso de apelação foi deferido na decisão de Id. n.º 182602926.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 182602929, por meio das quais os apelados protestam pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, questionam o preparo recolhido a menor e a necessidade de complementação, sob pena de deserção.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, insurge-se a parte apelante contra sentença que reconheceu o direito à indenização por benfeitorias realizadas sobre o imóvel arrendado pela parte autora/apelada de propriedade dos demandados/apelantes.

Antes de adentrar ao mérito da demanda, farei a análise das diversas preliminares arguidas, as quais para melhor elucidação serão elencadas em tópico.

Do preparo recolhido a menor.

A parte apelada argui nas contrarrazões que o preparo do apelo interposto foi recolhido a menor, pois o valor correto seria o de R$96.789,97 (noventa e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Sem razão no ponto os recorridos. É assim porque resta certificado no Id. n.º 182729680 a regularidade do preparo.

A título de esclarecimento, a Lei n.º 11.077/2020 que fixa e altera o valor das custas e despesas processuais é aplicável somente às ações distribuídas a partir de sua vigência, no caso 01.01.2021. No caso, o apelo foi interposto em face de demanda distribuída no ano de 2019, desse modo, não há que se falar em complementação do pagamento já realizado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS – LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO – APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2.021 – VERIFICAÇÃO A PARTIR DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E NÃO DO FATO GERADOR – EXECUÇÃO DISTRIBUIDA EM FEVEREIRO/2021 - DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo STF ao julgar a ADI nº 6330/MT, consignou que a vigência da nova lei das custas judiciai - Lei nº 11.077/2020, iniciaria em 01.01.2021 e o artigo 15 referida norma, dispõe que: “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”.
Portanto, a verificação da lei aplicável se dá pela data da distribuição da ação.
”
(TJ-MT 10182120620228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

Da ofensa à coisa julgada.

Os recorrentes aduzem que há, na hipótese, ofensa à coisa julgada em razão do pedido de perdas e danos formulado na Ação de Anulação de Registro de n.º 0001795-04.2015.8.11.0044. No entanto, sem razão os recorrentes, pois como elucidado pelo Juízo
a quo
, o objetivo constante na lide anulatória dizia respeito ao tempo em que os autores/apelados não puderam usufruir da área, senão vejamos:

“Sem razão aos requeridos, uma vez que o objeto daquela lide dizia respeito tempo em que os requerentes não puderam usufruir da área ante o esbulho noticiado, ao passo que está lide versa sobre indenização por benfeitorias incorporadas, não configurando as mesmas partes, pedido e causa de pedir, motivo pelo qual a rejeito.”

Observando o exposto, não verifico a ocorrência de ofensa à coisa julgada.

Da prescrição trienal.

Quanto à prescrição da pretensão autoral, diferente do alegado pela parte recorrente, o prazo aplicável à hipótese é o decenal e não trienal. Isso porque a parte autora pretende ser indenizada por benfeitoria realizada no imóvel de propriedade dos recorrentes no período em que vigia o contrato de arrendamento de área rural celebrado.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO CONSTRUÍDA EM TERRENO ALHEIO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - 1. PRESCRIÇÃO DECENAL - ACOLHIMENTO - AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.255 DO CC - AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO - APLICABILIDADE DO PRAZO DE 10 ANOS DO ART. 205 DO CC - 2. CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. 1. Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória pela acessão construída em terreno alheio, com fundamento no art. 1.255 do CC. 2. Comprovado pelo autor que construiu de boa-fé em terreno de propriedade alheia, cabe à proprietária pagar a indenização correspondente ao valor da acessão, sob pena de enriquecimento sem causa.”
(TJ-SC - AC: 00227306020088240008 Blumenau 0022730-60.2008.8.24.0008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/05/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

“Apelação. Ação de indenização. Recebimento de valores pela construção e benfeitorias realizadas em imóvel alheio já reintegrado. A sentença reconheceu a prescrição do pedido, nos moldes do artigo 206, § 3º, do CPC. No caso, a pretensão não se funda no enriquecimento sem causa, mas sim em relação de direito real de indenização por acessão (art. 1.255 CC), com expressa previsão legislativa e prazo prescricional ordinário. Logo, a pretensão do autor é sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos mencionado no artigo 205 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal. Prescrição afastada para prosseguimento do feito, com análise das demais questões postas em juízo, e produção das provas pertinentes, em atenção ao contraditório e ampla defesa. Apelo provido.”
(TJ-SP - AC: 10138225620178260224 SP 1013822-56.2017.8.26.0224, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019)

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da carência da ação pela falta de interesse processual.

O interesse processual, que é uma das condições da ação, deve ser aquilatado, sempre, em observância a satisfação do binômio utilidade/necessidade.

A utilidade se traduz no fato de ser, o processo escolhido pela parte autora, meio capaz de tutelar o seu interesse. A necessidade é preenchida através da demonstração de que o processo é indispensável para se obter a satisfação do direito.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“
O interesse de agir, que é interesse instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual"se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito ao caso concreto.

(...)

O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também, numa relação de necessidade e de e também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido a solução judicial.

(...)

Falta interesse, em tal situação, porque é inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção argüida na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação.
"(Curso de Direito Processual Civil, v.I., 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.55-56).

No caso, houve atendimento ao requisito alusivo à utilidade, pois a via processual eleita é adequada à atribuição da proteção jurisdicional postulada pela parte autora, já que a ação de indenização é o meio para se buscar o pagamento pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural.

No que toca à necessidade, verifica-se que entre as partes foi convencionado contrato de arrendamento rural e, diante do distrato, elide o perecimento do direito dos autores quanto às benfeitorias ali erigidas, o que evidencia a necessidade do manejo dessa a ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Da inépcia da inicial.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso em questão, a parte autora especificou que havia entre as partes um contrato de arrendamento e que fora incorporado ao imóvel, objeto da avença, as benfeitorias realizadas (reprodutivas e não reprodutivas), que somam o montante de R$5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e um centavos). Afirmou que no transcorrer do tempo, em razão de diversas negociações vieram a se desentender e tomaram conhecimento de que a área adquirida não era a mesma onde haviam sido incorporadas as benfeitorias. Para comprovar suas alegações, juntou os documentos de Id. n.º 182602688 e seguintes.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar.

Da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

A parte recorrente alega que há nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional, aponta que não houve análise da impossibilidade de indenização de custos com preparo de solo e plantio, o que é indispensável ao julgamento da demanda.

No ponto, competia à recorrente embargar da decisão pedindo que esta fosse aclarada quanto à tese levantada, o que não ocorreu.

Da ilegitimidade de parte dos recorridos (Vladecir Deconto e Loureci Nascimento Deconto).

Em síntese, conforme elucidado na sentença, Valdecir Deconto e Loureci Nascimento Deconto arrendaram a área afetada pelo litígio, sendo legítimos para figurar no polo passivo.

Assim, rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Pois bem.

É incontroverso nos autos a contratação de arrendamento do imóvel descrito na inicial, denominado Fazendas Reunidas. Os autores afirmaram que adquiriram área até então arrendada e que neste imóvel foram implementadas benfeitorias na ordem de R$5.719.951,41 (cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e um centavos).

Relataram que após um tempo tomaram conhecimento de que a área adquirida era diversa daquela onde exercia a posse e havia realizado investimentos.

Destacaram que enquanto permaneciam no imóvel matrículas n.º 1551, 1708 e 2200 atuais matrículas 15.942, 15.943 e 16.100, todas do CRI de Paranatinga/MT, pensavam estar nos imóveis de matrículas n.º 168, 174, 193 e 190 do CRI de Paranatinga/MT, onde iniciaram o cultivo de grãos na área, passando a utilizar toda a estrutura física, mas que após serem despejados, não foram indenizados.

As benfeitorias foram elencadas na exordial como área de pastagem para agricultura (cultivo de grãos), na importância de R$2.235,86 por hectare, sendo que o cultivo deu-se na dimensão de 654.8845 hectares e que na dimensão de 562,4989 hás, as áreas encontravam-se em processo de regeneração, reestabelecimento da área nativa, sendo o custo para a abertura de novas áreas para a agricultura na importância de R$3.694,53 por hectare.

Os requeridos, ora recorrentes, afirmam não haver qualquer débito em relação ao arrendamento por causa do termo de rescisão de Id. n.º 18260285.

O que se verifica a partir do termo de distrato, tal como destacado pelo Juízo
a quo
é que há diversas rasuras e não foi assinado pela Sra. Ana Maria L. Mainardi que também figurou como parte no contrato de arrendamento, conforme se verifica no Id. n.º 182602850.

Os recorrentes questionam os pedidos autorais, mas não trazem aos autos nada capaz de desconstituir o seu direito. A simples afirmação de que houve a formalização de um termo de resolução não é, por si só, capaz de dar guarida aos seus argumentos, a avença deveria indicar a quitação de todos os valores, incluindo aqueles referente às benfeitorias realizadas, no entanto, isso não se verifica na hipótese

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“A perícia judicial retrata que os requerentes estavam na posse dos imóveis de matrícula n. 15.942, 15.943 e 16.100 do CRI de Paranatinga/MT, ao invés das áreas adquiridas, apesar das benfeitorias realizadas nas áreas dos requeridos o que levou ao seu pedido de indenização e retenção.

[...]

O ponto controvertido consiste no direito de indenização pelas benfeitorias inseridas em áreas que os requerentes acreditavam estar adquirindo dos requeridos e que antes haviam sido arrendadas.

Para tanto, interessante destacar que o referido distrato além de estar rasurado, não está assinado pela requerente Ana Maria Lopes Mainardi.

Conforme acima descrito, a perícia judicial realizada nos autos n. 0000360-63.2013.8.11.0044 (Código 51171), demonstrou que as áreas adquiridas pelos requerentes não eram as mesmas áreas que ocupavam, e que em tese só sobrava um pequena parte a título de arrendamento, embora não tenha valorado as benfeitorias, pois não foi o objeto da prova técnica, essa deu conta de onde se encontravam, ou seja, nas áreas dos requeridos (ID. 21720124, 21720132 e 21720136).

[...]

Outrossim, defendem os requeridos inércia dos requerentes na retirada das benfeitorias até 31/05/2012, calçado em termo de distrato não subscritos por todas as partes, e no qual a referida data foi colocada a mão, e sequer identifica qual benfeitoria ou mesmo decorrente de qual arrendamento, pois as partes tinham outra relação jurídica, sendo portanto, frágil a argumentação.

Ainda, analisando as contestações, os requeridos não se insurgem com a posse de boa-fé dos requerentes nas áreas, até porque exercida por longo período e tendo esses introduzidos benfeitorias, existe previsão no Código Civil o direito a indenização:

“Art. 1219 - O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se lhe não forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis."

A boa-fé se evidencia já que a celeuma só se resolveu após a prova pericial realizada nos autos n. 360-63.2013.8.11.0044, onde consta que não é possível precisar a área do arrendamento, pois não ficou estabelecidas as coordenadas:

[...]

Temos ainda que as correções de solo e incorporação de melhorias são realizadas por quem utiliza a área para plantio e diante dessa premissa, tem-se que os requeridos supostamente alienaram aos requerentes áreas que já estavam explorando, o que levou os mesmos ao longo de 12 (doze) anos a despender valores considerados em bens que não lhe pertenciam valorizando área dos requeridos.

No caso em espécie, o Laudo de ID. 21719785 aferiu como custo de abertura de área regenerada para agricultura para a formação de 1.217,3834 hectares a importância de R$3.542.399,12 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos).

Ainda, quanto às benfeitorias não reprodutivas implementadas pelos requerentes nas referidas áreas tem-se as seguintes construções: casa de alvenaria, casa de escritório, casa de alvenaria para armazenamento de produtos químicos, casa de alvenaria, cerca, secador, silo armazém com capacidade de moega para 2000 sacas com barracão pré-moldado, ao qual estão avaliados em R$2.177.552,29 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), sem que houvesse qualquer questionamento efetivo sobre seus valores, limitando-se a argumentação quanto a inércia do seu levantamento até a data de 31/05/2012.

Assim, temos os valores discriminados das benfeitorias reprodutivas (R$ 3.542.399,12) e não reprodutivas (R$ 2.177.552,29) que somadas alcançam a importância de R$5.719.951,41 (Cinco milhões, setecentos e dezenove mil, novecentos cinquenta e reais e quarenta e um centavos), conforme levantamento técnico e fotográfico das benfeitorias, não havendo contraprova suficiente pelos requeridos.

Ademais, calha a demonstrar que os requerentes quantificaram as referidas benfeitorias, e, contudo os requeridos tenham se insurgido apenas para dizer que se trata de prova unilateral, esses pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, não desconstituindo a prova colacionada ao caderno processual.

O laudo apresentado pelos requeridos no ID. n. 667763729, teve por objeto “mostrar as áreas da “Fazenda Reunidas JP” que foram desmatadas para “Uso Alternativo do Solo” de 2001 e comparar com o ano de 2013, e verificar se ocorreu alteração de quantidade de área aberta”, sem que fosse apresentado prova sobre a quantificação das benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas e mesmo oportunizada a instrução processual, optou-se por não exercer a faculdade processual, devendo arcar com o ônus, de não se desvencilhar das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto, nos termos do incido II do artigo 373 do CPC.”
- Id. n.º 182602919

Com efeito, ficou evidenciado nos autos que os autores/apelados, de boa-fé, arrendaram a propriedade dos apelantes para implementar sua rural, bem como a permissão dos arrendadores implementaram benfeitorias.

Assim, demonstrado que os arrendatários realizaram benfeitorias, que configura acréscimo na coisa, elevando o valor da propriedade, cabível a indenização, conforme pleiteado na exordial.

Competia a parte recorrida, ora recorrente, desconstituir o pleito autoral, contudo não o fez, sequer requereu a instrução processual a fim de refutar a parte adversa e corroborar suas alegações.

Portanto, extrai-se inegavelmente que os autores eram possuidores de boa-fé em razão do arrendamento e lhe era possível erguer as construções no local e trabalhar o solo, tanto por força de expressa cláusula contratual, como por aquiescência dos próprios apelantes, que não se opôs.

Deste modo, não é demais ressaltar que o possuidor de boa-fé faz jus ao ressarcimento das benfeitorias necessárias e úteis, enquanto o de má-fé, apenas das necessárias, nos termos do disposto pelo art. 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. (grifei).

A esse respeito, dispõe o Decreto 56.566/66:

Art 24. As benfeitorias que forem realizadas no imóvel rural objeto de arrendamento, podem ser voluptuárias úteis e necessárias, assim conceituadas:

I – voluptuárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do imóvel rural, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor;

II – úteis, as que aumentam ou facilitam o uso do imóvel rural; e

III – necessárias, as que tem, por fim, conservar o imóvel rural ou evitar que se deteriore e as que decorram do cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento para a conservação de recursos naturais.

Parágrafo único. Havendo dúvida sobre a finalidade da benfeitoria, e quanto à sua classificação prevalecerá o que for ajustado pelos contratantes.

Art 25. O arrendatário, no término do contrato, terá direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, somente será indenizado se sua construção for expressamente autorizada pelo arrendador (art. 95, VIII, do Estatuto da Terra e 516 do Cód. Civil).

§ 1º Enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá reter o imóvel em seu poder, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de arrendamento (arts. 95, VIII do Estatuto da Terra e 516 do Código Civil).”

À evidência, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas de que os valores equivalentes aos bens discutidos nos autos perfazem o montante de indicado no laudo extrajudicial de Id. n.º 182602698.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -RESCISÃO CONTRATUAL - ARRENDAMENTO RURAL - BENFEITORIAS -COMPROVAÇÃO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. De acordo com o art. 95, VIII da Lei 4.504/64, o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; e será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo. Havendo afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova. Disponível em www.tjmg.jus.br. Acesso 08/01/20.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023